Tribunal: TJES
Processo: 5003111-02.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003111-02.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICK MARQUES QUEDEVEZ
RECORRIDO: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE – RECURSO INOMINADO
Nº 5003111-02.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
ERICK MARQUES QUEDEVEZ

RECORRIDA:
GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA DE APARTAMENTO. 1) ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA PREPOSTA DA COMERCIALIZADORA DO PRODUTO 2) ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 3) ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE TAXA DE RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS. SEM COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES NOS AUTOS. TAXA DE 10% A 25% ADEQUADA PELA LEI
13.768/2018 E TAMBÉM PELO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTES MESMO DE SUA VIGÊNCIA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o autor relata ter sido
ludibriado para celebrar um contrato com o Réu, em agosto/2018, referente à aquisição de uma cota do apartamento que lhe era mostrado, sendo a entrada paga em uma parcela de R$ 3.900,00 à vista, mais 13 parcelas que totalizaram R$ 6.467,60.

Alega que seu envolvimento e assinatura de contrato foram feitos de maneira forçosa, motivo pelo qual solicitou o seu cancelamento e, sem êxito, ingressou na justiça com a presente ação.

A juíza sentenciante concluiu que o autor não comprovou conduta ludibriosa da ré, vício de consentimento ou que tenha sido, de qualquer maneira, compelido a proceder com a assinatura do contrato, se tratando o caso de arrependimento de contratação.

Coaduno com o entendimento da r. Magistrada, uma vez que não encontro nos autos qualquer comprovação de que houve vício de consentimento na assinatura do contrato em questão, constituindo-se de forma válida a relação entre as partes.

Também não vislumbro violação ao dever de informação, como alega o recorrente, restando claro no documento a efetiva cobrança da taxa de sinal/corretagem. Se houve dúvida quanto a natureza da cobrança no momento da assinatura, deveria ter sido sanada antes da assinatura, o que, aparentemente, não foi feito pelo recorrente.

Também não há comprovação de que houve qualquer instigação ou pressão do recorrente para a assinatura do contrato sem o efetivo entendimento dos seus termos e pagamentos a serem realizados, o que não pode ser deduzido em juízo sem qualquer tipo de prova.

Quanto a alegação de ilegalidade da retenção de 20% por parte da incorporadora e o fato de que Lei 13.768/2018, que modificou as
Leis nº 4.591/64 e 6.766/79, ter sido sancionada após a assinatura do contrato, entendo que ainda assim não assiste razão à recorrente. Isso por que mesmo antes da edição da lei, esta matéria já era discutida nos tribunais, restando claro o entendimento jurisprudencial no sentido de que a taxa de retenção de 20% era adequada e suficiente para cobrir o prejuízo do fornecedor. Sobre isso:

Apelação – Compromisso de venda e compra de imóvel – Relação de consumo – A despeito da natureza jurídica da requerida, é certo que as partes pactuaram compromisso de venda e compra de unidade habitacional, surgindo daí, inequívoca relação entre fornecedor e consumidor, tal qual disciplinado pela Lei nº 8078/90 - Embora, no comum das vezes, seja prevista cláusula de irretratabilidade no contrato, tratando-se de inequívoca relação de consumo, afigura-se abusiva a extirpação da possibilidade de arrependimento por parte do compromissário comprador, ainda que inadimplente – Direito potestativo – Súmula nº 01, desta E. Corte - Embora não se discuta que, com a resolução da avença, as partes devam ser restabelecidas ao "status quo ante", com a devolução das parcelas pagas, não se pode olvidar das despesas havidas com desfazimento do vínculo, gastos administrativos do empreendimento e eventuais prejuízos da compromitente vendedora – Conquanto indiscutível o descabimento da retenção contratualmente prevista de 30% dos valores pagos, haja vista que os promissários compradores sequer se imitiram na posse da coisa, considerando-se o inequívoco impacto que a rescisão impõe ao sistema arrecadatório da cooperativa e, por conseguinte, o prejuízo direto percebido pelos demais cooperados, afigura-se insuficiente a retenção determinada de 10%, devendo o montante ser majorado a 20% - Recurso a que se dá parcial provimento
(Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº 0034426-29.2010.8.26.0506, Relator(a): Mauro Conti Machado; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 13ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 10/09/2015; Data de registro: 10/09/2015)

Dessa forma, considerando que a retenção,
in casu
, também é de 20%, entendo como devida a retenção do montante pela desistência da recorrente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade ante hipossuficiência da mesma.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.